Tribunal: TJDFT
Processo: 0707666-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707666-10.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSUE BARBOSA GUEDES AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Promova a Secretaria a intimação da parte agravada no endereço informado ao ID 25691574. Publique-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator